Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716396-81.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE NUNES FERREIRA APELADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA D E S P A C H O No despacho de ID 71556964, determinei a intimação da apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do pedido, ou de efetuar o preparo, sob pena de deserção, no prazo de 10 (dez) dias. A advogada que patrocina a recorrente no feito informou, na petição de ID 71685270, que não conseguiu contato com a apelante, tendo requerido a sua intimação pessoal acerca do conteúdo do despacho proferido por esta Relatoria. Considerando que a parte é representada por advogada particular, indefiro o pedido de intimação pessoal da apelante, por ausência de previsão legal específica para tal providência neste caso concreto. O Código de Processo Civil prevê a intimação pessoal excepcionalmente, como ocorre com a Defensoria Pública (art. 186, § 2o, CPC), o que não é aplicável ao caso em tela. Ademais, incumbe à parte manter contato e fornecer ao advogado por ela constituído os meios necessários ao efetivo cumprimento de suas funções processuais, sendo dever implícito na relação de confiança e de cooperação que deve existir entre a parte e o seu causídico. Concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do despacho de ID 71556964, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena de indeferimento do pedido, ou de efetuação do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora